Tribunal: STF
Processo: RE 1353344
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Previdenciário. Revisão de pensão. Aplicação das regras da EC 47. Evidente desatualização dos valores. Indispensável recomposição do benefício. Incidência da correção monetária desde cada pagamento do pensionamento e não a partir da morte do servidor. Indispensável a correção. Decaimento mínimo do pedido. Aplicação do parágrafo único do artigo 21, do CPC. Verba honorária devida. Imprescindível obediência aos critérios equitativos do artigo 20,§4º, do CPC. Inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F, da Lei 9494/97 em relação à correção monetária. Necessidade de aplicação dos índices do IPCA. Inexistência de reforma prejudicial aos interesses da fazenda pública tendo em vista se tratar de consectário legal da derrocada judicial da entidade pública. Recursos parcialmente providos, para determinar a incidência de correção monetária a partir de cada pagamento do pensionamento, além de condenar o réu ao pagamento da verba honorária. Em duplo grau obrigatório, pela incidência do IPCA na atualização dos atrasados.” 



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10, ao deixar de aplicar o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, no que tange a aplicação de correção monetária à condenação.



    Em 12/07/2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Ação de Revisão de Benefício Previdenciário. Pretensão julgada procedente. Condenação ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas. Correção monetária cujo indexador não foi explicitado. Juros de 0,5% ao mês. Confirmação por acórdão. Reforma para eventual juízo de retratação. Acordão afinado com o tema 905 do STJ. Manutenção do acórdão.” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente